Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-10.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600325-10.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600325-
10.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Edivaldo da Fonseca
Ramos. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.387,88 (mil trezentos e oitenta e
sete e oitenta e oito centavos), relativos a Recursos de Origem Não Identificada (RONI) nos termos
do art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Edivaldo da Fonseca Ramos, candidato a vereador pelo Partido Avante no município de
Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, não houve abertura de contas bancárias e omissão das despesas com serviços de advogado e
contador, as quais se caracterizam como recursos de origem não identificada. INAPTO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDIVALDO DA FONSECA RAMOS (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741615
29/09/2025
12:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44741615 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.424

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600325-
10.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EDIVALDO DA FONSECA RAMOS
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato a vereador nas Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores referentes a recursos de origem não
identificada
(RONI),
decorrentes
da
ausência de registro de gastos com
honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que o custeio dos
honorários foi realizado pelo candidato da
chapa majoritária e que tais gastos não
constituem doação estimável em dinheiro,
pugnando pela reforma da sentença para
afastar a determinação de recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44741615 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro de
gastos com honorários advocatícios e
contábeis na prestação de contas de
candidato a vereador configura recebimento
de recursos de origem não identificada
(RONI), ainda que o custeio tenha sido
realizado pelo candidato da chapa majoritária; e (ii) se a apresentação extemporânea de documentos
comprobatórios do custeio por terceiro pode
afastar a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
pilar do regime democrático, visando a
transparência e o combate ao abuso de
poder econômico.
5. O recebimento de doações estimáveis
relativas
aos
serviços
prestados
por
contador e advogado dispensa o registro na
prestação de contas do donatário, desde
que comprovado o custeio por terceiro.
6. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que despesas e
custos assumidos pelo partido e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas
devem ser registrados pelo doador como
despesas financeiras e como transferências
de
recursos
estimáveis,
com
a
individualização do valor mediante rateio,
porém
excepciona
os
decorrentes
de
honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade,
ou
seja,
dispensa-se
a
individualização nesses casos, mas não a
informação sobre o repasse.
7.
A apresentação extemporânea de documentos pode ser admitida, excepcionalmente, para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União, desde que os
documentos sejam suficientes para suprir a
falta observada e comprovar o alegado,
sem necessidade de nova análise técnica.

Num. 44741615 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a determinação de
recolhimento de valores referentes aos
honorários advocatícios e contábeis.
Tese de Julgamento: 1. O recebimento de
doações estimáveis relativas aos serviços
prestados
por
contador
e
advogado
dispensa o registro na prestação de contas
do donatário, desde que comprovado o
custeio por terceiro. 2. A apresentação
extemporânea de documentos pode ser
admitida, excepcionalmente, para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União, desde que os
documentos sejam suficientes para suprir a
falta observada e comprovar o alegado,
sem necessidade de nova análise técnica.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 20, art.
69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44741615 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Edivaldo da Fonseca Ramos, candidato a vereador pelo partido Avante no município de Primeiro
de Maio/PR, desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 1.387,88 (id. 44660242), em virtude do recebimento de recursos de origem não
identificada - RONI.
Inconformado, o prestador recorreu argumentando, em síntese, que: a) quanto ao montante dado
como recursos de fonte vedada, não merece prosperar, considerando que o recebimento do
recurso FEFC decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional, sendo a coligação
majoritária devidamente firmada em convenção, portanto, inexistindo vedação. Ao final, pugnou
pela reforma parcial da sentença, no sentido de afastar a devolução dos recursos, uma vez que
comprovada a regularidade. Juntou documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44698994).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 25/07/2025
e as razões foram protocoladas no dia 30/07/2025 (id. 44660249).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids. 44660255 e 44660251), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do profissional (ids. 44660256 e 44660252), nota fiscal referente
a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id. 44660254) e nota fiscal referente a
serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id. 44660253), todos documentos
extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm
Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº

Num. 44741615 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para

Num. 44741615 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas sem movimentação, conforme

Num. 44741615 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
extrato de id. 44660226.
As contas foram desaprovadas pelo juízo a quo, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 1.387,88.
O recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar a seguir.
a) Omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.
O recorrente não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, apresentando informações na nota explicativa de id. 44660228 na prestação de contas
final retificadora.
Em sentença, houve o reconhecimento da existência de recurso de origem não identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de 1º grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos ao cargo de vereador, resultando
na condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id. 44660242).
Reforçando o conteúdo da nota explicativa já lançada, em sede de recurso, o recorrente alegou
que o custeio de honorários contábeis e advocatícios foi realizado pelo candidato da chapa
majoritária.
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids. 44660255 e 44660251), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do profissional (ids. 44660256 e 44660252), nota fiscal referente
a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id. 44660254) e nota fiscal referente a
serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id. 44660253), todos documentos
extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm
Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ainda, argumentou que os gastos com advogado e contador não constituem doação estimável em
dinheiro.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo

Num. 44741615 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, o prestador afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo candidato à eleição majoritária (id. 44660228).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato a
eleição majoritária o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades dada a sua manifesta extemporaneidade, é possível seu recebimento para afastar
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional pois, conforme jurisprudência já
colacionada e em que pese a impossibilidade de afastamento da desaprovação das contas, os
documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação de recolhimento dos
valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
DESAPROVAÇÃO das contas, afastar a determinação de recolhimento de valores referentes aos
honorários advocatícios e contábeis - R$ 1.387,88.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600325-
10.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: EDIVALDO DA FONSECA RAMOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -

Num. 44741615 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912213237300000043679681
Número do documento: 25092912213237300000043679681
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 13:45:13
PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025